Tribunal: TJES
Processo: 5012936-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012936-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JULIA SILVA CARONE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a sentença proferida em
ID 4926320
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré a restituir de forma imediata o valor devido ao autor em razão da cota nº 0628, pertencente ao Grupo nº 360 (23.080,34 – vinte e três mil e oitenta reais e trinta e quatro centavos), deduzindo do montante taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a autora permaneceu consorciada. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local, a partir de cada desembolso, e sobre ele incidirão juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos art. 405 do CC.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento da impossibilidade de restituição imediata dos valores e de inexistência de vício no negócio jurídico celebrado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento da impossibilidade de restituição imediata dos valores e de inexistência de vício no negócio jurídico celebrado.

O presente caso, embora se sustenta a inexistência de vício da impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor, vejo que a sentença recorrida muito bem cuidou de demonstrar o direito da parte autora, ora recorrida, sobretudo de
restituição imediata dos valores pagos
. Vejamos o trecho da sentença:

Destaco, todavia, que é assegurado pela legislação consumerista o direito de arrependimento. Em se tratando de devolução de parcelas nos casos de desistência de consórcio, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS que, sob o rito do art. 543-C, do CPC/73, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado deve se dar em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Com o advento da Lei nº 11.795/2008 e o surgimento de dúvidas acerca da manutenção de tal entendimento, houve nova manifestação da Corte que, no bojo da Reclamação 16.390/BA, decidiu:

[...]

Da análise do caso concreto, todavia, deve haver o sopesamento da conservação da saúde financeira do grupo e da hipossuficiência do consumidor nas relações de consumo, de modo que seja possível a restituição imediata das parcelas pagas se tal restituição não afetar de forma excessiva a saúde financeira da coletividade.

Nesse mesmo sentido, o posicionamento adotado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo e confirmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça determina que, em relação aos contratos celebrados após fevereiro de 2009, a restituição dos valores pagos, em caso de desistência, deve ocorrer de forma imediata ao pedido de exclusão, quando não comprovado pela administradora o prejuízo o grupo consorciado.

Não havendo tal demonstração nos autos e sendo a devolução pretendida irrisória em relação ao valor do contrato (406.968,55 – quatrocentos e seis mil e novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a autora faz jus à devolução imediata.

No que tange à cláusula penal contratualmente estabelecida, entendo que ela deve ser afastada, por inexistir nos autos qualquer comprovação de prejuízo ao consórcio, conforme prevê jurisprudências do STJ acerca do tema.

Do valor total a ser restituído, todavia, deve-se descontar a taxa de administração, que tem a finalidade de remunerar o serviço efetivamente prestado, motivo pelo qual deve ser deduzida de forma proporcional ao tempo em que a cota foi administrada pela ré, ou seja, até o ato de desistência da autora. A dedução se faz necessária, pois a restituição integral dos valores deixaria de remunerar a ré pelos serviços que prestou.

Por fim, no que toca à incidência de correção monetária, merece destaque a Súmula nº 35 do STJ, in verbis:

Súmula nº 35. Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude de retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.

Assim, o valor a ser restituído deve ser devidamente atualizado a contar da data do desembolso de cada parcela, em observância ao disposto na súmula 43 do STJ.

No que toca ao pedido de indenização por danos morais, todavia, não merece prosperar a pretensão autoral. Isso, pois a mera frustração contratual não é apta a ensejar indenização a tal título e, em não se tratando de dano moral “in re ipsa”, faz-se necessária a comprovação dos efetivos danos. Inexistindo provas de que a conduta da instituição ré tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao requerente, passíveis de ressarcimento pecuniário, inexiste o dever de indenizar.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)